Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-68.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001336-68.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIANO FUCKS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO
. NULIDADE DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO DISPENSÁVEL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cristiano Fucks dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se as preliminares de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa, não suscitadas em primeira instância, podem ser apreciadas em sede recursal; (ii) verificar se há nulidade da denúncia oferecida sem a prévia conclusão de Inquérito Policial; (iii) analisar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação; (iv) determinar se a elevada quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido autorizam a modulação da minorante do tráfico privilegiado no grau mínimo de 1/6 (um sexto); (v) examinar se é devida a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta; e (vi)
averiguar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa
não foram suscitadas nas alegações finais orais, operando-se a preclusão.

4. O Inquérito Policial é procedimento administrativo de natureza instrumental e preparatória, cuja instauração não constitui pressuposto indispensável ao oferecimento da denúncia. Quando o Ministério Público dispõe de elementos suficientes para demonstrar a materialidade e indícios da autoria delitivas, como ocorreu na hipótese, a peça acusatória pode ser oferecida diretamente.

5. O conjunto probatório, integrado pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de exame pericial e pela prova oral produzida, demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito de receptação, confirmando a
clonagem de placa do veículo Renault Duster, que era produto de crime.

6. A quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido — 31,20 kg (trinta e um quilos e vinte gramas) de cocaína e 8,26 kg (oito quilos e vinte e seis gramas) de pasta base —
justificam a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006
no grau mínimo de 1/6 (um sexto), em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. A
reprimenda de
5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa,
revela-se
adequada e proporcional, não comportando reparo, porquanto em consonância com critérios definidos em lei, nos termos dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

8. Impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 33, §2°, “b”, do CP.

9.

A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 180,
caput
, e 33, §2°, "b"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 33, §4°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no RHC n. 153.972/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.219/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.804/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001336-68.2025.8.05.0079, da Comarca de
Eunápolis
/BA, sendo Apelante
Cristiano Fucks dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora
.